Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719972-42.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA, RICARDO ROESCH MORATO FILHO APELADO: RICARDO ROESCH MORATO FILHO, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Excluam-se os advogados da terceira interessada ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, Dr. RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232-A, e Dra. ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279-A, conforme requerido na petição de ID 53512471. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a terceira interessada para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator